Tribunal: TJDFT
Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimo as partes para que se manifestem quanto à certidão Id. 69981460. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora